Tribunal: TJDFT
Processo: 0709456-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709456-97.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE MARIA DA CUNHA RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO DÉBITO EXEQUENDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCUMBÊNCIA DO BANCO DEPOSITÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Tendo a parte cumprindo espontaneamente a obrigação, realizando o depósito judicial do débito exequendo, não há que se falar em incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como, afigura-se indevida a pretensão de acrescer novos juros de mora ao montante devido. 2 – Com o depósito judicial do débito exequendo, tal valor sai da esfera de disponibilidade do devedor, sendo certo que a conta judicial é devidamente atualizada pela instituição bancária que recebeu o depósito judicial, nos termos dos Enunciados da Súmula do Superior Tribunal de Justiça no 179 e 271. Ou seja, a partir do momento em que numerário é depositado em conta judicial passa a estar vinculado ao pagamento da dívida e o devedor fica exonerado de sua responsabilidade de corrigir e compensar a mora sobre o capital. A atualização do valor depositado será conforme os índices oficiais aplicados pela instituição bancária aos depósitos judiciais, sob pena de se permitir verdadeiro enriquecimento sem causa do Exequente. 3 – Constatando que a atualização monetária do valor depositado em Juízo foi realizada com a utilização do INPC, que é o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda, não há que se falar em complementação do valor correspondente, uma vez que foi utilizado o índice correto para atualização monetária. Apelação Cível desprovida. Maioria. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ, em relação ao entendimento de que o depósito de parte do valor devido não desincumbe o devedor de efetuar o complemento dos valores devidos a título de juros, correção monetária e demais encargos, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal seria objeto do dissenso. Alega, ainda, violação ao artigo 523 do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido não comprovou o pagamento integral da obrigação, nem a realização do depósito judicial no momento necessário. E ainda que se entenda pelo acolhimento do depósito judicial realizado, tal informação apenas foi disponibilizada ao recorrido 2 (dois) anos após a sua ocorrência, quando do manejo do cumprimento de sentença. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1023256/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 523 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-processual dos autos, assentou que “consta nos autos que o Agravado realizou o depósito da quantia de R$ 15.232,02 (quinze mil, duzentos e trinta e dois reais e dois centavos) no dia 18/05/2016, conforme consta no Doc. Num. 25933753 - Pág. 2, ou seja, antes mesmo do pedido de Cumprimento de Sentença formulado pela parte Exequente” (ID 15442169). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025